Tribunal: TJPA
Processo: 0807387-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807387-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEIBSON ALVES DA SILVA

AGRAVADO: HELEN CRISTINA CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807387-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEIBSON ALVES DA SILVA

ADVOGADO: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEM

AGRAVADO: HELEN CRISTINA CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA. A DECISÃO AGRAVADA NÃO MERECE REFORMA, POSTO QUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Diante das nuances do caso concreto, há necessidade de averiguação detalhada das alegações acerca da alegação de contrato de alienação de bem móvel firmado entre as partes. Além disso, considerando-se que o agravante deixa de trazer documentos pertinentes ao negócio firmado com a agravada, e considerando-se que o veículo conta com financiamento e documentação em nome da recorrida, não há que se alterar a decisão agravada.

II - Fica mantida integralmente a decisão agravada por não se verificar a presença dos requisitos para modificar o deferimento da liminar de busca e apreensão, concedida pelo juízo singular em prol da autora, ora agravada, restando ainda necessária a dilação probatória para melhor elucidação do caso.

III - recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807387-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEIBSON ALVES DA SILVA

ADVOGADO: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEM

AGRAVADO: HELEN CRISTINA CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLEIBSON ALVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente para Busca e Apreensão de Bem Móvel movida por HELEN CRISTINA CASTRO DOS SANTOS.

A decisão agravada concedeu tutela antecipada antecedente para determinar a busca e apreensão do veículo de marca Chevrolet/ônix 1.0 MT LT, ano 2018/2019, de placa QEU8114, Renavam n. 1156006870, Chassi n. 9BGKS48U0KG101757.

Alega o agravante que encontrava-se desempregado e a agravada, que é prima de sua esposa, decidiu ajudar a família financiando o veículo em seu nome para que o recorrente pudesse trabalhar de motorista de aplicativo, sendo que ficou acertado verbalmente que o agravante seria o responsável por arcar com as parcelas do financiamento, bem como arcar com todos os débitos decorrentes do veículo, cuidado e usando o bem como seu.

Ressalta ainda, que a agravada nunca arcou com as parcelas do financiamento conforme comprovantes de pagamento juntados, tendo o agravante pago o valor de R$18.242,47 (dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Requer o provimento do recurso para que seja determinada a devolução do veículo.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, alega primeiramente que o recurso seria intempestivo. a Aduz ainda que o recorrente não apresentou nenhum tipo de contrato firmado entre as partes ou tampouco procuração pública que pudesse lhe garantir direitos sobre o carro, ou seja, como o carro consta como propriedade da agravada, milita a favor desta a probabilidade do direito. Requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807387-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEIBSON ALVES DA SILVA

ADVOGADO: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEM

AGRAVADO: HELEN CRISTINA CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLEIBSON ALVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente para Busca e Apreensão de Bem Móvel movida por HELEN CRISTINA CASTRO DOS SANTOS.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão do bem móvel (veículo automotor) em favor da autora, ora agravada.

A alienação de veículo financiado sem a prévia anuência do agente financeiro (contrato de gaveta), apesar de inoponível em face de terceiros, gera plenos efeitos entre os pactuantes (cedente e cessionário). Contudo no caso em tela, o recorrente não traz documentos suficientes a fazer prova de suas alegações, posto que não há contrato que demonstre o pactuado.

Ademais, a agravada comprovou que o financiamento e a documentação do veículo estão em seu nome, de modo que até o presente momento estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em favor da autora, sendo ainda necessária dilação probatória para verificar a existência do contrato verbal alegado pelo agravante.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SECUNDUM EVENTUS LITIS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal.
2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 3. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a decisão agravada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03152286420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, até melhor elucidação do caso, perante o julgador de piso.

Por todo o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/07/2024